Tribunal: TJDFT
Processo: 0726324-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0726324-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDIMIR FERREIRA GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WALDIMIR FERREIRA GOMES contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará que, na ação de execução (PJe no 0726324-82.2021.8.07.0000) ajuizada pelo agravado BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou a exceção de pré-executividade: (...) Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta pelo executado WALDIMIR FERREIRA GOMES, sob a alegação de prescrição intercorrente, com esteio na Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66). Resposta no ID: 90157146. Decido. De início, destaco que a exceção de pré-executividade consiste em “forma de defesa do devedor no processo de execução, que, apesar de não ter previsão expressa no Código de Processo Civil, vem sendo aceita pela doutrina e jurisprudência nos casos em que a matéria suscitada tenha conteúdo de matéria de ordem pública, ou seja, verse sobre objeções processuais que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz.” (Acórdão n.1128000, 07076254820188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 11/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nessa ordem de ideias, impende ressaltar que "a nulidade de Citação é vício que não se convalida, transrescisório e de ordem pública. Pode ser arguido em Querela Nullitatis, Ação Rescisória ou qualquer remédio processual idôneo para sua análise" (Acórdão 1317030, 07471818620208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), motivo por que passo à apreciação da peça defensiva, cujo teor se limita à prescrição do título executivo extrajudicial. Nesse contexto, impõe-se ressaltar que a cédula de crédito industrial constitui título executivo extrajudicial, conforme com a definição inserida no art. 10, cabeça, do Decreto-Lei n. 413/1969, a saber: "A cédula de crédito industrial é título líquido e certo, exigível pela soma dela constante ou do endôsso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e demais despesas que o credor fizer para segurança, regularidade e realização de seu direito creditório". A respeito da prescrição do referido título, há previsão expressa no art. 70, cabeça, do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), fixando o prazo trienal da pretensão executiva ("Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento"). Em específico, o termo inicial de contagem do prazo prescricional relativamente ao mencionado título se dá a partir do vencimento da última parcela contratual. Assim, exsurge dos autos que o negócio jurídico objeto da demanda foi firmado em 12.11.2009, a ser adimplido em quarenta e oito prestações, mensais e sucessivas, entre 01.01.2011 e 01.12.2014 (ID: 7382046), tendo a parte credora ajuizado a presente demanda em 05.06.2017. Todavia, a citação válida do referido executado ocorreu em 07.12.2020, informação que se divisa da certidão emitida em ID: 79070088. Sobre o tema, o art. 240, § 1.o, do CPC/2015, dispõe que “a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação”. Nessa ordem de ideias, a prejudicial deve ser afastada, uma vez que não se pode imputar qualquer inércia à parte credora na promoção da citação do referido executado, ocorrida somente após a dedução dos pedidos para busca de endereços nos sistemas disponíveis ao Juízo (ID: 11869251 e ID: 66675174). Confira-se, nesse sentido, o seguinte o acórdão-paradigma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO. ÚLTIMA PARCELA. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a decisão agravada deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.015 do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. 2. O art. 803 do CPC trata das matérias cognoscíveis na petição de exceção de pré-executividade, quais sejam: (I) o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível; (II) o executado não for regularmente citado e (III) for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Trata-se de um incidente da execução, por meio da qual a parte só pode alegar matérias passíveis de conhecimento, de ofício, pelo Magistrado. 3. A inexequibilidade do título é matéria a ser discutida nos embargos à execução (CPC, art. 917, inciso I). Diante da previsão expressa, ainda que a matéria seja de ordem pública, cabe ao executado suscitar a sua apreciação por meio do mecanismo processual adequado. 4. É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a cobrança do crédito inscrito em cédula de crédito bancário, que começa a fluir a partir do vencimento da última parcela (Lei no 10.931/2004, arts. 26; 28 e 44; Lei Uniforme de Genebra - LUG - Decreto no 57.663/66, art. 70 e CC, art. 206, § 3o, VIII c/c § 5o, I). Precedentes. 5. Afasta-se a prescrição intercorrente quando o credor mantém-se diligente e proativo na tentativa de localização dos devedores para satisfazer o crédito pleiteado. 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1340330, 07504910320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no PJe: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todos esses fundamentos, rejeito a exceção de pré-executividade, à míngua de prescrição verificada nos presentes autos. Verifico, enfim, que o executado WALDIMIR FERREIRA GOMES deve comprovar, através de prova documental idônea, que faz jus à obtenção pleito gracioso, nos exatos termos do art. 99, § 2.o, do CPC/2015. Para tanto, determino a instrução dos autos com cópia de extratos bancários e faturas de cartões de crédito dos últimos três meses, bem como da última declaração de renda - Exercício 2020/2021 - dirigida ao órgão competente, ato para o qual assino o prazo de quinze (15) dias, sob sanção de indeferimento. Atendida a injunção, dê-se vista dos autos à parte credora por igual prazo (art. 437, § 1o, do CPC/2015). À Serventia, para certificar acerca da citação dos executados remanescentes. Intimem-se.”. Em suas razões recursais, o agravante narra que “aviou exceção de pré-executividade, com fundamento na prescrição intercorrente do título executado, entretanto, foi rejeitado pelo Juízo a quo”. Afirma que “o Banco do Brasil S.A, pela via da Execução de Título Extrajudicial “crédito inscrito em cédula de crédito bancário”, ajuizada em 05.06.2017, pretendendo receber do avalista, ora Agravante, o valor de R$ 108.365,96 (cento e oito mil trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos), em razão do não pagamento pelos devedores principais, conforme relação detalhada que constou da peça inicial”, entretanto, entre o ajuizamento da ação e a citação do executado, já transcorreu o prazo prescricional de 3 (três) anos para a cobrança do crédito inscrito em cédula de crédito bancário pelo Agravado, que começou a fluir a partir do vencimento da última parcela, com fulcro na Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66). Defende a existência de probabilidade do direito postulado na origem, sustentando que: O Agravado ajuizou a presente ação em 05.06.2017, informando na inicial os endereços dos Executados para citação. A partir daí, foram realizadas diligências para citação dos réus, não se obtendo êxito em nenhuma delas. Em 27/06/2017, foi deferida a citação, conforme decisão (ID7868249). Em continuidade, foram realizadas diligências para citação do Agravante, não logrado êxito. Em 16/07/2018, foi certificado nos autos, que os Embargos à Execução no 0703537-56.2017.8.07.0014(PJe) proposto pela empresa devedora, foram recebidos em 13/07/2018, sem efeito suspensivo, ante a falta de garantia da execução, conforme decisão de ID 19842156. Em 12/09/2018, o Banco do Brasíl S.A, mesmo ciente da ausência de efeito suspensivo relativo aos Embargos à Execução no 0703537- 56.2017.8.07.0014(PJe) o Agravado atravessou petição ID 22544727, requerendo, unilateralmente pela suspenção da ação de execução até ulterior julgamento dos embargos proposto pela BFG CONSTRUCOES E ELETRICIDADE LTDA. Em 14.01.2019, sobreveio decisão ID 27206144, deferido o pedido do credor e determinado a suspensão da execução, até o julgamento de mérito dos embargos à execução de no 0703537-56.2017.8.07.0014. Em razão da improcedência dos embargos à execução, no 0703537-56.2017.8.07.0014(PJe) o qual o Agravante não figura como parte, o Agravado requerer o prosseguimento da execução em 25.05.2020, (ID 63923321). Com o prosseguimento da ação, após diligências, o Sr. WALDIMIR FERREIRA GOMES, ora Agravante, foi citado em sua residência em 07 de dezembro 2020, conforme ID79070088. Portanto, somente em 07/12/2020, quando já transcorrido mais de 3 (três) anos, após a propositura da ação, o Agravante foi citado, manifestou-se nos autos em 28/01/2021, a presente juntando petição de objeção de Préexecutividade. Por fim, é inafastável a negligência do Agravado, que ao proceder a suspensão indevida da execução, evidenciada está a inércia da parte credora na promoção da citação do referido executado, já que em razão de sua condução o prazo entre o ajuizamento da ação e a citação do Agravante, transcorreu o prazo de de 3 (três) anos o prazo prescricional para a cobrança do crédito inscrito em cédula de crédito bancário, operando-se a prescrição intercorrente da demanda, nos termos do art. 240, § 1.o, do CPC/2015 Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, inaudita altera pars (art. 1.019, I, do CPC), obstando a produção dos efeitos da decisão recorrida, até ulterior decisão final do recurso afirmando como latente o risco de grave lesão e difícil reparação, pois com o prosseguimento da execução, a qualquer momento o executado poderá sofrer injusto ato de constrição. No mérito, pleiteia a reforma da decisão fustigada, acolhendo-se a exceção de pré-executividade com o reconhecimento da prescrição. Sem preparo. O Agravante requer os benefícios da gratuidade de justiça. É o necessário. DECIDO. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça, porquanto, analisando os documentos juntados no feito de origem, a saber: extratos bancários (ID 99370314) e declaração de imposto de renda (ID 99370313) – constata-se que o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita consoante o art. 98 do CPC. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. Conforme o art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória ou incidental, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se, portanto, a aferição dos pressupostos autorizadores para concessão de tutela de urgência, de natureza antecipatória, consistente na atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o reconhecimento da prescrição intercorrente sustentada pelo agravante/executado em sede de exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução, a ser apresentada pelo devedor nos próprios autos do processo de execução, porém somente admitida na hipótese em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como para exame de questões de ordem pública pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que estas, também, possam ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. Em análise perfunctória da questão, verifico inexistir a urgência do pleito, pois não se vislumbra a probabilidade de dano à parte agravante, uma vez que a decisão fustigada determinou o prosseguimento da demanda executiva, sem ordenar qualquer ato de disposição patrimonial da parte agravante. Nesse contexto, estando ausentes os motivos para a concessão da liminar pleiteada, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do regular contraditório e ampla defesa. No que concerne à verossimilhança do direito pleiteado, verifico que, quanto à prescrição intercorrente suscitada, consoante assentado na jurisprudência pátria remansosa, o prazo prescricional não corre durante o processamento da execução quando não há desídia da parte credora em dar andamento ao feito no intuito de alcançar a satisfação de seu crédito. Embora o agravado/exequente não tenha ainda obtido êxito na satisfação de seu crédito, de acordo com os elementos fático-processuais constantes dos autos, denota-se que, durante o curso procedimental, o exequente não incorreu em desídia ou inércia, porquanto, diligentemente, promoveu atos processuais no inegável intuito de ver solvido o crédito que lhe assiste, ante a dificuldade de localização dos executados, logo, não há como reconhecer, de plano, a prescrição intercorrente, pois, em caráter sancionatório, pressupõe a inércia da parte que promove o processo e, para que seja reconhecida, imprescindível a comprovação do desinteresse ou desídia do credor, inocorrente na espécie. Dessa forma, nos limites estreitos da decisão impugnada, e em sede de cognição sumária, admitida para o momento, indefiro o pedido de tutela de urgência por não restarem demonstrados os requisitos do art. 995, do NCPC/15, a saber, o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A jurisprudência do STJ fixou a tese de que a prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial de seu cômputo o encerramento do prazo de suspensão deferido pelo Juízo, ou, não fixado esse, o transcurso de um ano da suspensão, apresentando-se desnecessário, para o seu reconhecimento, a prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito executivo. Ademais, é exigível que seja possibilitado à parte exequente, em atendimento aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como aos princípios processuais da cooperação e da boa-fé, antes da extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, de ofício ou a requerimento da parte executada, prévia manifestação para que, se for o caso, oponha fato impeditivo ao seu reconhecimento. Assim sendo, ausente a verossimilhança e o risco de dano e, levando em conta também, a necessidade de estabelecer o contraditório, deve ser prestigiada a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 20 de agosto de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora